Tribunal: TJMT
Processo: 1044683-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1044683-54.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), VITOR GUIMARAES ROSA - CPF: 050.042.691-06 (REQUERENTE), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJ/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.

PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL
OU DE ERRO JUDICIÁRIO
.
AÇÃO QUE VISA APENAS À REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de ação revisional ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à aplicação da fração máxima (2/3) prevista na minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A decisão impugnada, proferida em sede de apelação, reconheceu o tráfico privilegiado com redução de 1/2 da pena, fixando a reprimenda em 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração redutora de 1/2 para o tráfico privilegiado, com base na apreensão de petrechos comumente utilizados na mercancia de drogas, configura contrariedade à evidência dos autos ou erro judiciário, aptos a justificar o cabimento da revisão criminal.

III. Razões de decidir:

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias.

4. No caso concreto, a fração de 1/2 foi fixada com base em elementos objetivos dos autos, notadamente a apreensão de balança de precisão, faca com resquício de maconha e plástico filme, o que indica envolvimento mais acentuado com a traficância.

5. A decisão impugnada encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a modulação da causa de diminuição com base em circunstâncias concretas, dentro dos limites da discricionariedade judicial.

6. Inexiste erro judiciário ou decisão teratológica a justificar a excepcional desconstituição da coisa julgada.

7. A simples divergência interpretativa quanto à fração aplicável não autoriza o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal, tampouco foram apresentadas novas provas capazes de alterar o julgado.

8. A pretensão revisional, fundada exclusivamente no reexame de elementos já apreciados, revela-se manifestamente inadequada à via eleita.

IV. Dispositivo e tese:

9. Ação revisional extinta, sem exame do mérito.

Tese de julgamento:

“A revisão criminal não se presta à rediscussão da fração redutora aplicada no tráfico privilegiado quando a decisão foi devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, ausente contrariedade à evidência das provas ou erro judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI e LVII; CPP,
arts
. 621, I e III, e 622, parágrafo único; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF,
RvC
5.548, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 02.12.2024; STJ,
RvCr
5.916/SP, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, j. 08.10.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.219.234/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
VITOR GUIMARES ROSA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente nos autos da Ação Penal n. 0010990-77.2019.8.11.0042
, apenas para reconhecer a ocorrência do tráfico privilegiado, com a aplicação da fração de 1/2 (metade), readequando a sanção para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

A defesa requer, liminarmente, a tutela provisória de urgência, a fim de que seja aplicada imediatamente, a
fração de
2/3 (dois terços), para o reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
. No mérito, pugna pelo provimento da ação, para reconhecer a ilegalidade da aplicação da minorante na fração de 1/2 (metade), a fim de fixar a aplicação máxima da minorante (id.
335731381
).

A liminar vindicada foi indeferida (id. 336496856).

A Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer, manifestou-se pela improcedência da ação revisional
(id.
338548369
)
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o
requerente foi condenado pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em sede de apelação, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-a na fração de 1/2 (metade), readequando a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Na presente revisão criminal, o requerente sustenta que a limitação da fração redutora do tráfico privilegiado ao patamar de 1/2 (metade) carece de fundamentação idônea, pois se baseia apenas na existência de ação penal em andamento e na apreensão de petrechos domésticos (balança de precisão, faca com resquício de maconha e plástico filme), circunstâncias que, segundo alega, não autorizam restringir o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Argumenta que é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa, além de destacar a pequena quantidade de droga apreendida (135,20g de maconha), o que imporia a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Requer, ao final, a procedência da revisão criminal para que seja reconhecida a ilegalidade da modulação realizada e fixada a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com todos os efeitos legais.

Como se sabe, a
revisão criminal, como instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, destinada a corrigir erro judiciário em sentença condenatória transitada em julgado. Sua admissibilidade está
condicionada às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, dentre as quais se encontra a contrariedade da sentença condenatória à evidência dos autos (inciso I).

No caso em análise, o revisionando fundamenta seu pedido no art. 621, inciso
s
I
e III
, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão condenatória foi contrária à evidência dos autos, por ausência de provas suficientes para embasar sua condenação pelo crime de
tráfico de drogas
.

Inicialmente, cumpre destacar que a revisão criminal não se presta a funcionar como uma nova apelação ou como mero instrumento de reexame da prova já apreciada. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a revisão criminal, com fundamento na contrariedade à evidência dos autos, somente é cabível quando a decisão for absolutamente incompatível com a prova produzida, revelando-se teratológica, e não quando existir apenas interpretação divergente do conjunto probatório.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Turma desta CORTE, proferido no julgamento da Ação Penal no 892/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Rev. Min. ROSA WEBER, que transitou em julgado em 19/5/2020, no qual o requerente, JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER, foi condenado, por unanimidade, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 200 dias-multa, pela prática dos crimes de gestão
fraudulenta de instituição financeira e de empréstimo vedado (
arts
. 4o e 17, ambos da Lei no 7.492/86). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Redimensionamento da pena pela incidência do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, e pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

3. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Revisão Criminal somente será admitida quando: (1) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da Lei penal; (2) a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; (3) a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (4) após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

5. A alegação defensiva acerca da incidência do arrependimento posterior, no sentido de que “os autos da Ação Penal 892 revelam a execução de pagamentos/restituições parciais dos empréstimos, considerados ilegais, realizados antes da apresentação da denúncia”, sequer foi objeto do julgamento da AP 892, pois, segundo afirma o próprio requerente, a ação penal não foi “instruída especificamente para demonstrar a reparação do dano”.

6. A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

7.
Incabível a revisão criminal quando o requerente, de modo transverso, busca viabilizar, pura e simplesmente, um novo julgamento da causa, para o qual a ação revisional não se destina
.

IV. DISPOSITIVO

8. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal.

Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 263; Código de Processo Penal, art. 621; Código Penal,
arts
. 16 e 65, III, “d”;

Jurisprudência citada:
RvC
5.437/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 18/03/2015; HC 206827
AgR
, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma,
DJe
18/04/2022; RHC 190420
AgR
, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
DJe
09/04/2021; HC 185975
AgR
, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
DJe
01/09/2020; HC 119671, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
03/12/2013; HC 103172, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
DJe
24/09/2013; HC 74148, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 21/03/1997.
”

(
STF.
RvC

n.
5548, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)
- Destaquei

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGADO DO STJ QUE DEU PROVIMENTO AO RESP PARA RESTABELECER SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 577 E 593 DO CPP. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A revisão criminal é medida excepcional e, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal
.

3. In
casu
, o pedido está amparado no fundamento descrito no inciso I do citado art. 621 do CPP (sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), no qual o requerente busca a desconstituição do julgamento do recurso especial que manteve a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri por entender que, apesar de não ter sido mencionado na decisão de pronúncia o inciso IV do parágrafo 2° do artigo 121 do Código Penal, não houve qualquer modificação dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual não há falar em ofensa ao 413, §1o, do Código de Processo Penal.

4. Essa conclusão a que chegou o acórdão rescindendo de que os quesitos foram formulados de acordo com o conteúdo da pronúncia encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que "o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.100.028/RS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020,
DJe
de 5/8/2020).

5. O requerente limita-se a reiterar a tese da nulidade no reconhecimento de qualificadora, indicando contrariedade aos mesmos dispositivos já analisados, e sob idênticos fundamentos já rechaçados na decisão anterior.
Contudo, "o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido, cuja pretensão, em verdade, visa rediscutir questões de mérito, não constitui vício a ser sanado através da via processual da revisão criminal"
(
AgRg
na
RvCr
n. 3.930/ES, Ministro Felix Fischer, Terceira Seção,
DJe
29/8/2017).

6. "
Apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da
segurança jurídica
(art.

5
,
XXXVI, da Constituição da República) e do devido processo legal (art. 5., inciso LVI, da Constituição da República)" (
RvCr
n. 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021,
DJe
2/6/2021).

7. Pedido revisional improcedente.

(
RvCr
n. 5.916/SP, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise da presente revisão criminal.

Conforme visto, o
revisionando foi condenado pelo
delito de tráfico de drogas, tipificado n
o art.
33 da Lei n. 11.343/06
. A
sentença foi parcialmente modificada
em sede de apelação pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que
aplicou a causa de diminuição da pena consistente no tráfico privilegiado e
readequou a pena imposta.
Na oportunidade, foi proferido o seguinte acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – APREENSÃO DE 135,20G (CENTO E TRINTA E CINCO

GRAMAS E VINTE CENTIGRAMAS) DE MACONHA E PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA [BALANÇA, PLÁSTICO FILME E FACA COM RESQUÍCIO DE ENTORPECENTE] – FARTA PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÃO PENAL EM CURSO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ – PATAMAR DE 1/2 (METADE) – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição / desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
AgRg
nos
EAREsp
1.852.098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021,
DJe
3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que ‘a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006’” [STJ.
AgRg
no
AREsp
2219234 / MG. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 14/2/2023].

Afigura-se viável a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem determinadas pelo juízo das Execuções Penais, se o recorrente é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Examinando detidamente os autos, verifico que a questão ora suscitada foi amplamente debatida e fundamentadamente decidida no julgamento do recurso de apelação. A Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, ao analisar o caso, reconheceu a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, afastando o entendimento do juízo de primeiro grau que havia negado sua aplicação com base na existência de investigação preliminar e ação penal em curso.

Contudo, ao modular a fração redutora, o órgão colegiado fundamentou expressamente sua decisão nos elementos concretos
do caso,
notadamente na apreensão de petrechos comumente utilizados para a comercialização de entorpecentes, como balança de precisão, faca para fracionamento com resquício de maconha e dois rolos de plástico filme cortados ao meio
.

Transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente do acórdão revisando:

“
Quanto à modulação da fração do tráfico privilegiado, aplico-a em 1/2 (metade) em razão dos petrechos apreendidos na casa do apelante, quais sejam
:

uma balança
de precisão,
uma faca
para fracionamento com
resquício
de maconha e
dois rolos
de
plástico filme
cortados ao meio, comumente utilizados para comercialização de entorpecentes.
”
(id.
335731383
) – Destaques no original

A fundamentação adotada pelo acórdão revisando encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a discricionariedade do julgador na fixação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados,
tem entendido que a presença de petrechos utilizados para o tráfico, como balança de precisão e materiais para embalagem, constitui elemento idôneo para justificar a aplicação da causa de diminuição em patamar inferior ao máximo
, por indicarem maior envolvimento do agente com a atividade criminosa.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer contrariedade ao texto expresso da lei penal na decisão
revisanda
. O art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece uma margem de redução que varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), cabendo ao julgador, dentro dos limites da
discricionariedade vinculada, fixar a fração mais adequada ao caso concreto, considerando as peculiaridades da conduta delitiva.

A aplicação da fração de 1/2 (metade), portanto, encontra-se dentro dos parâmetros legais e foi devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, não havendo que se falar em violação ao texto expresso da lei penal.

Da mesma forma, não se verifica contrariedade à evidência dos autos. As provas colhidas durante a instrução criminal, notadamente o auto de apreensão e os depoimentos testemunhais, confirmam a existência dos petrechos mencionados no acórdão revisando, corroborando a fundamentação adotada para a fixação da fração redutora em 1/2 (metade).

O requerente argumenta que a quantidade de droga apreendida (135,20g de maconha) seria ínfima, o que justificaria a aplicação da fração máxima do redutor. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga constituem apenas um dos elementos a serem considerados na fixação da fração redutora, não sendo determinantes por si sós.

No caso em análise, o acórdão revisando considerou não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também as circunstâncias da apreensão e os petrechos encontrados na residência do requerente, que indicavam seu envolvimento com a mercancia de entorpecentes. Trata-se, portanto, de valoração fundamentada das provas dos autos, que não pode ser revista em sede de revisão criminal, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação.

Ademais, cumpre destacar que o requerente não trouxe qualquer fato novo ou prova não apreciada no processo original que pudesse justificar a revisão da condenação. Limita-se a rediscutir matéria já amplamente debatida e decidida no julgamento do recurso de apelação, o que não se coaduna com a natureza excepcional da revisão criminal.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

"REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VÍTIMAS) - JÚRI - SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES - QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA MÍNIMO LEGAL NÃO IMPUGNADA NO APELO - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTUM FIXADO BENÉFICO AO RÉU - AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito."
(TJMT -
RvC
n.
1000135-75.2024.8.11.0000
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04/04/2024)

Portanto, não havendo demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco a apresentação de novas provas que justifiquem a revisão da condenação, impõe-se
o não conhecimento
do pedido revisional.

Por fim, cumpre destacar que, conforme disposto no parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal,
“
não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas
”
. No
caso em análise, o revisionando limitou-se a reprisar argumentos já apreciados no julgamento da apelação criminal, não trazendo qualquer elemento novo capaz de justificar a revisão da condenação.

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
:

“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e
no
artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data
maxima

venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores.
Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento
vigente ao tempo
em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem
por
termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5o, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente
ação
apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se
opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que
:
“
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima
– 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg. 1747)
.

Por isso,
não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional
, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por
absoluta inadequação da via eleita
, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada à contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, contrariando o parecer ministerial que opinou pelo conhecimento,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO a presente ação revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026